Tribunal: TJPA
Processo: 0009505-94.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009505-94.2018.8.14.0009

APELANTE: DANILO RAFAEL DOS SANTOS SOUSA, JOEL ROSA DA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0009505-94.2018.8.14.0009

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: BRAGANÇA/PA

APELANTE:
DANILO RAFAEL DOS SANTOS SOUSA

APELANTE:
JOEL ROSA DA COSTA

DEFENSORA PÚBLICA: GRAZIELAPARO CAPONI

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MARIA CELIA FILOCREAO GONCALVES

RELATOR:
Dr.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Desembargador.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, DO CP). PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
. APLICAÇÃO IMPLÍCITA EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. MÉRITO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO MATERIAL INERENTE AO TIPO PENAL. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. FUNDAMENTO IDÔNEO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ATENUANTES. CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, SEM ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
FINAL DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de apelação interpostos por
DANILO RAFAEL DOS SANTOS SOUSA
e
JOEL ROSA DA COSTA
contra sentença que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto.

2.

A defesa pleiteia, em síntese, a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente com base em fundamentação inidônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar a adequação da dosimetria da pena, especificamente no que tange à valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, notadamente as circunstâncias e as consequências do crime, para fins de fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consequências do Crime: A valoração negativa das consequências do crime, fundamentada na não recuperação de parte da
res furtiva
(R$ 40,00), deve ser afastada. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que o prejuízo material, quando não se revela exorbitante, é resultado inerente aos crimes patrimoniais e não justifica, por si só, a exasperação da pena-base.

5. Circunstâncias do Crime: A avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, contudo, deve ser mantida. O emprego de simulacro de arma de fogo para intimidar a vítima, embora não configure a majorante do emprego de arma, denota maior reprovabilidade da conduta e justifica a elevação da pena-base, desde que tal circunstância não seja utilizada também na terceira fase da dosimetria, a fim de evitar
bis in idem
.

6. Dosimetria: Com o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, mas mantida a das circunstâncias, a pena-base de ambos os réus é redimensionada. Na segunda fase, a pena é reconduzida ao mínimo legal pela incidência de atenuantes (confissão e menoridade), em estrita observância à Súmula 231

do STJ, que veda a redução da pena aquém do mínimo nesta etapa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para readequar a fundamentação da dosimetria da pena, sem, contudo, alterar o
quantum
final fixado na sentença.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59, 65, 68 e 157, § 2º, II; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no REsp: 2048133 MG 2023/0014552-3; STJ - REsp: 1994182 RJ 2022/0089619-8.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 23 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DANILO RAFAEL DOS SANTOS SOUSA
e
JOEL ROSA DA COSTA
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, à pena idêntica de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa (ID 14547387/14547988).

A denúncia narra que, em 20 de agosto de 2018, os apelantes, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma arma caseira (simulacro) e um pedaço de madeira, subtraíram uma motocicleta e a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) da vítima (ID 14547383).

Em suas razões recursais (ID 14547389/

14547390), a defesa pugna, preliminarmente, pela observância do princípio da
non reformatio in pejus
. No mérito, requer a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, por entender inidônea a fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 14547390/

14547391).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, apenas para readequar a dosimetria da pena (ID 14549381).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destes de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do RECURSO.

2.

PRELIMINAR

2.1 RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS.

Referente à tese relativo à impossibilidade de agravamento pena do apelante no julgamento do recurso por parte deste Tribunal, em razão de apelo exclusivo da defesa, sob pena de violação ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, a constatação
é de procedência do pleito defensivo
.

Entretanto, observa-se, também, que o pleito se revela desnecessário, uma vez que o princípio processual em referência é aplicável a todo e qualquer recurso penal interposto apenas pela defesa.

Ressalta-se também que a proibição do agravamento da pena decorrente do princípio da
non reformatio in pejus
, revela-se na vedação de que, em recurso interposto exclusivamente pela defesa, o Tribunal
ad quem
não pode agravar a situação da apelante,
não necessitando de pedido expresso, pois é implícito ao julgamento do recurso
.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Estadual:

[...] APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO.
O recurso exclusivo da defesa, não admite reforma da decisão para piorar a condição do réu, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material. Preliminar acolhida
. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. [...]. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA. Acórdão nº 8376677, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, publicado em 2022-03-04) [...].

3.

DO MÉRITO: DO PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

A defesa requer a reforma da dosimetria da pena para ambos os apelantes. A análise do pleito, que farei de forma individualizada, revela a necessidade de parcial readequação.

3.1 . Dosimetria do Apelante JOEL ROSA DA COSTA

O juízo de primeiro grau fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, valorando negativamente as
circunstâncias
e as
consequências do crime
.

O a vetorial referente às consequências do crime deve ser neutralizada. A não restituição do bem subtraído, por si só, não constitui fundamento idôneo para a exasperação da pena-base, pois se trata de desdobramento ínsito aos crimes patrimoniais, conforme o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. NÃO RESTITUIÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA ÍNSITA AO TIPO PENAL. (...) 1. A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base. (...)

(AgRg no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.) – destaquei.

Por outro lado,
com relação às circunstâncias do crime, está adequada a valoração negativa
realizada pelo juízo sentenciante. O uso de simulacro de arma de fogo para intimidar a vítima é fundamento concreto e idôneo que justifica a majoração da sanção inicial, pois denota maior reprovabilidade na conduta, sem configurar
bis in idem
.

Assim, decotada a valoração das consequências, mas mantida a das circunstâncias, redimensiono a pena-base. Aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima de 4 (quatro) anos, em razão da única vetorial negativa remanescente, fixo a
nova pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP). Contudo, em observância à
Súmula 231 do STJ
, que veda a condução da pena abaixo do mínimo legal, reduzo a pena para o patamar de
4 (quatro) anos de reclusão
.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e presente a causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP), majoro a pena em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

3.2. Dosimetria do Apelante DANILO RAFAEL DOS SANTOS SOUSA

De igual modo, a pena-base do apelante Danilo foi fixada com base nas mesmas circunstâncias judiciais. Pelos fundamentos já expostos, a vetorial referente às
consequências do crime
deve ser neutralizada, mantendo-se, contudo, a avaliação negativa das
circunstâncias do crime
, cuja valoração se mostra adequada.

Com isso, redimensiono a pena-base, que, com a incidência de apenas um vetor negativo, resta fixada em
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

Na segunda fase, reconheço as atenuantes da
menoridade relativa
(art. 65, I, do CP) e da
confissão espontânea
(art. 65, III, "d", do CP). No entanto, aplicando o entendimento da
Súmula 231 do STJ
, a pena intermediária é reduzida ao mínimo legal, ou seja,
4 (quatro) anos de reclusão
, sendo vedada sua fixação aquém deste patamar.

Na terceira fase, mantenho a incidência da causa de aumento do concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do CP) na fração de 1/3 (um terço), o que eleva a pena para o patamar definitivo de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a fundamentação da primeira fase da dosimetria da pena de ambos os apelantes, afastando a valoração negativa das consequências do crime, sem, contudo, alterar o
quantum
final da reprimenda, que permanece fixada para cada um em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 150 (cento e cinquenta) dias-multa
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 24/09/2025